Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738501-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CESAR PIRES DUTRA AGRAVADO: ALEX ALMEIDA DA SILVA, CAMILA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Embargante LUCAS CESAR PIRES DUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF nos autos do processo no 0711165-45.2025.8.07.0005 (ação de embargos de terceiro), ajuizada contra os Embargados ALEX ALMEIDA DA SILVA e CAMILA GOMES, que deferiu a tutela de urgência. Verifica-se que no processo de origem foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador